Tribunal: TJES
Processo: 5012174-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012174-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

AGRAVADO: EDILENE RIBEIRO SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO NO POLO PASSIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por PASA - Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale contra decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde AMS à agravada, pessoa incapaz, portadora de Síndrome de Down, após o falecimento do titular. A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que o plano AMS é administrado exclusivamente pela Vale S.A., não possuindo qualquer ingerência sobre o referido plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ilegitimidade passiva da PASA em relação à obrigação de restabelecimento do plano de saúde AMS; (ii) determinar a viabilidade de substituição do polo passivo da demanda, para que a Vale S.A. passe a figurar como ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva da PASA é demonstrada pela comprovação de que o plano AMS é administrado exclusivamente pela Vale S.A., inexistindo vínculo jurídico ou operacional entre a agravante e o plano de saúde, conforme reconhecido pelo Ministério Público e corroborado por precedente jurisprudencial.

4. A imposição à PASA de obrigação de restabelecimento de plano sobre o qual não possui qualquer controle jurídico ou operacional configura decisão inexequível, ensejando a necessidade de adequação do polo passivo da demanda.

5. A ausência de manifestação da parte agravada, mesmo após intimação, fortalece a tese defensiva da agravante, evidenciando a inexistência de elementos concretos que justifiquem sua manutenção no polo passivo da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A entidade de autogestão que não administra o plano de saúde objeto da demanda é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

2. Havendo comprovação da ilegitimidade passiva, é cabível a substituição da parte demandada pela efetiva administradora do plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 18 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, APL 0038869-65.2016.8.19.0002, Relª Desª Renata Machado Cotta, j. 15/02/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
EDILENE RIBEIRO SILVA
, determinou à agravante o restabelecimento do plano de saúde AMS, que teria sido cancelado após o falecimento do titular.

Em suas razões recursais (ID 6297847), a agravante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o plano de saúde AMS não é de sua responsabilidade, sendo administrado exclusivamente pela Vale S.A., inscrita no CNPJ nº 33.592.510/0001-54. Alega, ainda, que a decisão agravada é inexequível, posto que a PASA não possui meios jurídicos ou operacionais para compelir a Vale S.A. a cumprir a obrigação de restabelecer o plano de saúde da agravada, pessoa incapaz, portadora de Síndrome de Down.

Aduz, por fim, que a tutela deferida é inviável nos moldes em que foi proferida, requerendo, alternativamente, a adequação do polo passivo da demanda, para que a Vale S.A. passe a figurar como ré na ação, a fim de viabilizar o cumprimento da decisão.

Decisão liminar de ID 6306600, oportunidade em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

O Ministério Público, em parecer de ID 8539033, manifestou-se pelo conhecimento do agravo e pelo reexame da ilegitimidade passiva arguida pela agravante, ponderando que a PASA, na condição de entidade de autogestão, não possui qualquer ingerência sobre o plano AMS, sendo este administrado exclusivamente pela Vale S.A. AO Parquet destacou, ainda, que a decisão agravada, ao impor à PASA o restabelecimento de um plano sobre o qual não possui qualquer controle, poderá gerar grave insegurança jurídica, recomendando a revisão da tutela concedida.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 08 de maio de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
EDILENE RIBEIRO SILVA
, determinou à agravante o restabelecimento do plano de saúde AMS, que teria sido cancelado após o falecimento do titular.

Em suas razões recursais (ID 6297847), a agravante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o plano de saúde AMS não é de sua responsabilidade, sendo administrado exclusivamente pela Vale S.A., inscrita no CNPJ nº 33.592.510/0001-54. Alega, ainda, que a decisão agravada é inexequível, posto que a PASA não possui meios jurídicos ou operacionais para compelir a Vale S.A. a cumprir a obrigação de restabelecer o plano de saúde da agravada, pessoa incapaz, portadora de Síndrome de Down.

Aduz, por fim, que a tutela deferida é inviável nos moldes em que foi proferida, requerendo, alternativamente, a adequação do polo passivo da demanda, para que a Vale S.A. passe a figurar como ré na ação, a fim de viabilizar o cumprimento da decisão.

Decisão liminar de ID 6306600, oportunidade em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

O Ministério Público, em parecer de ID 8539033, manifestou-se pelo conhecimento do agravo e pelo reexame da ilegitimidade passiva arguida pela agravante, ponderando que a PASA, na condição de entidade de autogestão, não possui qualquer ingerência sobre o plano AMS, sendo este administrado exclusivamente pela Vale S.A. AO Parquet destacou, ainda, que a decisão agravada, ao impor à PASA o restabelecimento de um plano sobre o qual não possui qualquer controle, poderá gerar grave insegurança jurídica, recomendando a revisão da tutela concedida.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Embora inicialmente tenha entendido pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, e após a apresentação dos fundamentos sustentados pelo Ministério Público,
identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente exarado, de modo que o recurso deve ser provido.

Explico.

A controvérsia recursal gira em torno da discussão acerca da ilegitimidade passiva da PASA - Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale. A agravante sustenta que não possui qualquer relação jurídica com o plano AMS, administrado exclusivamente pela Vale S.A., razão pela qual a decisão que lhe impôs o restabelecimento do plano seria inexequível.

Analisando detidamente os autos, verifico que
a agravante logrou comprovar de forma inequívoca que não possui qualquer vínculo jurídico ou operacional com o plano de saúde AMS
, demonstrando que a gestão do plano é de exclusiva responsabilidade da Vale S.A., CNPJ nº 33.592.510/0001-54.

A propósito, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça (ID 8539033), tal tese é corroborada pelo seguinte julgado:

RECURSOS DE APELAÇÃO. CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA. Tratamento atrasado. Conduta imprópria. Dano moral cogente. Quantum indenizatório majorado. Honorários fixados adequadamente. Retificação do polo passivo.
A Vale S/A requer a retificação do polo passivo, porquanto a pessoa jurídica indicada no polo passivo, Assistência Médica Supletiva da Vale - plano A.M.S.,
não possui personalidade jurídica própria, sendo, na verdade, administrada pela própria Vale S/A
. De fato, o CNPJ indicado na inicial pertence ao plano PASA, que a própria autora reconhece ser pessoa jurídica distinta do plano AMS
. Instada a esclarecer a legitimidade passiva, a parte autora permaneceu inerte. Outrossim, o documento sobre o procedimento de autorização da cobertura aponta como operadora a Vale S/A. Logo, merece prosperar o recurso para que seja retificado o polo passivo para Vale S/A. Negativa de cobertura. In casu, a apelação se restringe a alegar que não houve negativa de cobertura, mas que, ao contrário, autorizou o procedimento, conforme tela de seu sistema. Todavia, a parte autora informa os números de protocolo de atendimentos em sua inicial. Referidos protocolos sequer são impugnados pela ré. Por outro lado, as telas de sistema não se prestam como prova, por serem produzidas de forma unilateral. Portanto, não há como negar estarem presentes os elementos a justificar a responsabilização civil, quais sejam, ação em sentido amplo, nexo causal e prejuízo, tendo o réu falhado na prestação do serviço. Dano moral. Exsurge evidente, portanto, que a presente hipótese não pode ser tratada como mero inadimplemento contratual, uma vez que patente a ofensa a dignidade do paciente, em claro abuso de direito, por restringir direito fundamental inerente à natureza do contrato, atingindo o seu objeto. Quantum indenizatório que merece majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante os precedentes desta corte em hipóteses semelhantes, e considerando que a cirurgia não era urgente, mas eletiva. Honorários. Razoável o arbitramento dos honorários no mínimo legal, de 10% do valor da condenação, considerando se tratar de ação de natureza singela, que não demandou maiores esforços do causídico, conforme art. 85, §2º, do NCPC. Recursos da parcialmente providos. (TJRJ; APL 0038869-65.2016.8.19.0002; Niterói; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 15/02/2018; Pág. 330) (Grifamos).

Importante destacar que, inicialmente, a demanda fora direcionada contra a PASA, partindo-se da premissa equivocada de que esta seria a gestora do plano AMS. Todavia, com a documentação apresentada, restou claramente demonstrado que a PASA não possui qualquer ingerência ou responsabilidade sobre o plano,
o que inviabiliza a execução da tutela nos moldes determinados pelo juízo de origem
.

A postura omissiva da agravada, que, mesmo intimada por duas vezes para se manifestar sobre os argumentos da agravante, permaneceu inerte, evidencia a ausência de elementos concretos capazes de contrapor a tese defensiva da PASA.

Tal inércia, aliada à comprovação de que a Vale S.A. é a verdadeira operadora do plano AMS, impõe a necessidade de revisão do posicionamento inicial adotado na decisão liminar deste recurso, para que se corrija o polo passivo da demanda, conferindo-lhe a conformidade com a realidade dos fatos.

Portanto, considerando a manifesta ilegitimidade passiva da PASA, a ausência de vínculo com o plano AMS e a inércia da agravada em demonstrar qualquer relação jurídica entre as partes, o provimento do presente agravo se impõe, determinando-se a substituição da PASA pela Vale S.A., inscrita no CNPJ nº 33.592.510/0001-54, garantindo, assim, a viabilidade da tutela deferida em primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida, determinando a substituição da agravante PASA pela Vale S.A., CNPJ nº 33.592.510/0001-54, adequando-se o polo passivo da demanda e garantindo, assim, a possibilidade de cumprimento da liminar proferida em 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar